Tribunal: STJ
Processo: 0808819-56.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2852605 - AL(2025/0040772-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIVANIA VILACA DE SOUZA
AGRAVANTE
: EMMILY LAURA CARDOSO ALVES
AGRAVANTE
: ISAIAS FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO SARAIVA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES
AGRAVANTE
: JOSE SEBASTIAO LOPES BERNARDINO
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON ROSAS DE MELO
AGRAVANTE
: VALDIVIA MARCELA DOS SANTOS TORRES
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54066300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: efb6424a-6527-4e75-b516-d0ae751ed228

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54066300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: efb6424a-6527-4e75-b516-d0ae751ed228

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: efb6424a-6527-4e75-b516-d0ae751ed228

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852605 -
AL (2025/0040772-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIVANIA VILACA DE SOUZA
AGRAVANTE
: EMMILY LAURA CARDOSO ALVES
AGRAVANTE
: ISAIAS FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO SARAIVA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES
AGRAVANTE
: JOSE SEBASTIAO LOPES BERNARDINO
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON ROSAS DE MELO
AGRAVANTE
: VALDIVIA MARCELA DOS SANTOS TORRES
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma
vez que o mérito da irresignação, qual seja, a extinção
do processo em virtude de acordo formalizado não
poderá ser examinado em sede recursal extraordinária,
ante
a
negativa
de
seguimento
ao
recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n.
181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de matéria
infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o
vindicado sobrestamento do recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 461-465):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ter sido desconsiderado o impacto direto da
Ação Civil Pública no 0807343-54.2024.4.05.8000 sobre os processos individuais,
justificando a necessidade de sobrestamento das ações individuais até o
julgamento da ACP, conforme os Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Sustenta que foram violados os principios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, ao ter sido extinta ação, por existir
acordo coletivo abrangendo questão de danos morais.
Afirma que não houve fundamentação adequada, como preceitua o
Tema 339 do STF, pois não teria analisado as questões de mérito do recurso
especial nem esclarecido o motivo da extinção do feito mesmo diante das
alegações recursais de distinção dos direitos tutelados (dano moral e material) e a
nulidade do negócio jurídico, em patente ofensa aos princípios da inafastabilidade
de jurisdição, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, e do
dever de motivação das decisões judiciais.
Aponta que foram violados os princípios da inafastabilidade da jurisdição
e o da dignidade da pessoa humana, bem como o
ao não ser
Tema 895/STF,
enfrentada a questão dos danos morais e ao manter a extinção da ação por
suposta abrangência no acordo coletivo, sem a análise de seu mérito.
Pondera que em matéria ambiental, a proteção ao meio ambiente deve
se sobrepor a formalismos processuais e à autonomia da pessoa jurídica,
devendo ser observados, ainda, o princípio da reparação integral e o princípio do
poluidor-pagador, normas de ordem pública que transcendem os interesses
meramente patrimoniais das partes envolvidas.
Afirma a necessidade de reconhecimento da natureza pública e coletiva
do dano, bem como de desconsideração das obrigações e direitos estipulados
pelo princípio da reparação integral a cargo dos responsáveis pelo dano.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 486-503.
É o relatório.
VOTO
. Inicialmente, consigne-se que no julgamento do paradigma vinculado
2
ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 387-391):
Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à
1.
apontada violação ao artigo 1.022 do CPC, não assiste razão à
insurgente, porquanto deficiente a fundamentação exposta nas
razões recursais (fls. 173-175, e-STJ), visto que a parte recorrente
, a afronta ao aludido
limitou-se a alegar, de forma genérica
dispositivo e a omissão do Tribunal de piso na apreciação da
matéria mesmo após o julgamento dos aclaratórios, deixando de
demonstrar especificamente os pontos em que o acórdão teria
sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao artigo 1.022 do CPC/15 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da
fez omisso
Súmula 284 do
, a saber: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Nesse sentido, confira-se:
[...]
Desta forma, considerando que não foi explicitado de maneira
clara e inequívoca os pontos omissos aduzidos nas razões
recursais, merece ser mantida a decisão singular no ponto em que
afastou a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC, por incidência
do supracitado óbice sumular.
Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à
2.
incidência das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente
apontou violação aos arts. 14, § 1o, da
186 e 927 do
Lei 6.938/91,
CC, sustentando a impossibilidade de extinção do feito, em razão
de o acordo e a quitação realizados dizerem respeito apenas aos
danos materiais, e não aos danos morais, objeto da presente ação.
Nesse ponto, colhe-se do aresto recorrido (fls. 131-132, e-STJ):
[...]
O Tribunal local, como se vê, diante das peculiaridades do caso
concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos
autos, constatou que o acordo celebrado consignou transação
acerca de todos os danos, incluídos os danos extrapatrimoniais.
No ponto, derruir as conclusões contidas no
e acolher a
decisum
pretensão recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo
celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como a interpretação das cláusulas
avençadas, providências vedadas em sede de recurso especial,
ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Nesse
sentido:
[...]
Inafastáveis, portanto, os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Insurge-se a agravante, ainda, quanto à incidência das Súmulas
3.
211/STJ e 282/STF.
Razão não lhe assiste, também, no ponto.
Isso porque, no tocante à apontada ofensa aos arts. 421 e 424, do
CC, e 51 I, IV e § 1o, do CDC e a tese de nulidade de cláusulas do
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

acordo celebrado na negociação coletiva, verifica-se que não
foram objeto de exame pelo Tribunal
, mesmo após o
a quo
julgamento dos embargos de declaração.
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas
razões, omissão do acórdão recorrido e violação ao
do
art. 1.022
CPC, aduziu-a de forma genérica, não permitindo que esta Corte
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado
quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282
do STF, ante a ausência de prequestionamento. Para que se
configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo- se a correta interpretação da
legislação federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
[...]
Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento implícito/ficto
dos dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no
apelo nobre seja expressamente discutida no Tribunal de origem,
o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 332.087/SP,
TERCEIRA
TURMA,
DJe

;
AgRg
no

25/08/2016
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 748.582/RS,
TURMA, DJe 13/05/2016.
Por fim, destaca-se que
em afastar a alegada
não há contradição
violação ao
do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer
art. 1.022
do recurso por ausência de prequestionamento, porque é
perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente
fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na
hipótese. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.226.620/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.014.890/SP,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
2/6/2022;
AREsp n. 2.025.995/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
11/5/2022.
Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas 211/STJ e 282/STF,
ante a ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos
apontados como violados não tiveram o competente juízo de valor
aferido, nem foram interpretados pelo Tribunal de origem.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
. No ponto em que a parte ora agravante pretende dar à presente
4
demanda um viés de proteção ao meio ambiente em razão de degradação
ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo indevida inovação recursal em
sede de agravo interno.
Ademais, o cerne da ação não reside na proteção ao meio ambiente em
razão de degradação ambiental, tendo sido ajuizada ação de natureza
indenizatória.
. Por fim, verifica-se que não merece prosperar a pretensão da parte
5
agravante de que seja determinada a suspensão do processo individual em
virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da ação civil
pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões de
mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar
a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da irresignação,
qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo formalizado pela parte
autora, ora requerente, não poderá ser examinado em sede recursal
extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 181
e 339 do STF.
Consequentemente, afigura-se manifestamente inviável e extemporânea
a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o exaurimento das
discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.525.327/PR (Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma, das
questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação
na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide
geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à
contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no
Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais".
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:08
Código de Controle do Documento: f4c931b3-241c-4589-a6ad-9533b315426d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.852.605 / AL
Número Registro: 2025/0040772-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07037131020208020001
08088195620238020000
0808819562023802000050000
7037131020208020001 8088195620238020000 808819562023802000050000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE : ELIVANIA VILACA DE SOUZA
AGRAVANTE : EMMILY LAURA CARDOSO ALVES
AGRAVANTE : ISAIAS FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE CLAUDIO SARAIVA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES
AGRAVANTE : JOSE SEBASTIAO LOPES BERNARDINO
AGRAVANTE : JOSE WELLINGTON ROSAS DE MELO
AGRAVANTE : VALDIVIA MARCELA DOS SANTOS TORRES
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54054146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:36
Código de Controle do Documento: 71c26e1d-1ee7-47aa-9e7d-85c6beb651da

AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE : ELIVANIA VILACA DE SOUZA
AGRAVANTE : EMMILY LAURA CARDOSO ALVES
AGRAVANTE : ISAIAS FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE CLAUDIO SARAIVA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES
AGRAVANTE : JOSE SEBASTIAO LOPES BERNARDINO
AGRAVANTE : JOSE WELLINGTON ROSAS DE MELO
AGRAVANTE : VALDIVIA MARCELA DOS SANTOS TORRES
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:36
Código de Controle do Documento: 71c26e1d-1ee7-47aa-9e7d-85c6beb651da